Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI - CPF: 005.827.801-01 (AGRAVANTE), ERNANNE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 005.911.571-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ERNANNE DE SOUZA CARVALHO (AGRAVADO), NILVAZI GONDIM MIRANDA CARVALHO - CPF: 941.691.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO - CPF: 424.205.121-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO OUTRORA FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARREPENDIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO – HERDEIRO QUE JÁ RECEBEU A SUA QUOTA PARTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O inconformismo do agravante com a homologação do acordo é fruto de posterior arrependimento quanto aos termos da avença, o que não justifica a nulidade da decisão homologatória.

II - Não há como atender a súplica recursal, notadamente quando o agravante anuiu com os termos da avença e, inclusive, recebeu a quota parte equivalente a R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), de forma privilegiada em relação aos demais herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
HIGGOR JOÃO DA CUNHA FERRARI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 8060-21.2010.811.0004, do
ESPÓLIO DE ERNANNE DE SOUZA CARVALHO
, homologou o acordo constante nos autos.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida é nula de pleno direito, pois muito antes de o magistrado singular homologar o acordo, o agravante havia revogado expressamente a procuração outorgada ao seu representante e se insurgido contra a homologação da avença.

Sustenta que a procuração pública foi revogada ainda no ano de 2013, o que, aliado à discordância do requerente em relação ao ajuste entabulado com os demais herdeiros, em razão de ter sido enganado pelo seu próprio patrono, o acordo jamais poderia ter sido homologado pelo juízo de piso.

Afirma que é evidente o perigo de dano, na medida em que o inventário seguirá para a fase de partilha de bens, impedindo que o agravante consiga reaver seu quinhão hereditário, que lhe foi tirado com a indevida homologação do acordo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id. 155763173.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 158430164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO PRELIMINAR (DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Eminentes pares:

Em sede contrarrecursal, o agravado sustenta ser incabível o recurso de agravo de instrumento para combater a decisão recorrida, pois se trata de uma homologação de acordo que pôs fim à relação processual entre o espólio e o agravante, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

Todavia, razão não lhe assiste.

É que a natureza da decisão proferida na origem é interlocutória, tendo em conta que não houve o encerramento do inventário.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo da decisão, que comprova que o inventário não foi encerrado:

“
Diante de todo o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo firmado nas páginas 06/09 do ID 54742138.

[...]

Preclusa a presente decisão, intime-se o inventariante para apresentar as suas últimas declarações.

Cumpra-se.”

Ante o exposto
, REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

III.
VOTO PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada ainda sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não teria combatido as razões de decidir do julgado, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto, de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do agravante, que dialogam perfeitamente com aqueles lançados no
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

IV.
VOTO (MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que homologou o acordo constante nos autos.

O agravante insiste em afirmar que, além de ter se insurgido contra a homologação da avença, a procuração outorgada ao seu representante havia sido revogada muito antes de o magistrado homologar o acordo, por vício de consentimento, o que evidencia a nulidade da decisão homologatória de acordo.

Todavia, razão não lhe assiste.

O agravante pretende a nulidade da decisão que homologou o acordo alegando vício de consentimento na outorga da procuração, pois, a seu ver, teria sido enganado pelo seu próprio patrono à época, que o fez assinar um acordo que não corresponde com o patrimônio deixado pelo seu genitor.

Todavia, da leitura do feito, percebe-se que, na realidade, não há vício de consentimento na outorga da procuração, o que há é o arrependimento do agravante em ter firmado a avença com os demais herdeiros, após o recebimento da sua quota parte, o que não justifica a nulidade da decisão que homologou o acordo firmado entre as partes.

E isso está evidente nas próprias afirmações do requerente, que afirmou que após a celebração da avença, cerca de dois anos depois, informou alguns amigos que havia feito o acordo no processo de inventário, e estes, então, o alertaram de que o acordo não teria sido justo, pois o
de cujus
, seu genitor, tinha “uma vida financeira muito boa”.

Não se pode confundir vício de consentimento com arrependimento. À toda evidência, o inconformismo do agravante com a homologação do acordo é fruto de posterior arrependimento quanto aos termos da avença, o que não justifica a nulidade da decisão homologatória.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RESCISÓRIO. Devidamente homologado o acordo celebrado pelas partes, e em não se comprovando o vício de consentimento alegado na inicial, mostra-se improcedente a ação rescisória, mesmo porque
o mero arrependimento não autoriza a desconstituição da sentença homologatória
.”
(TRT-3 - AR: 00107311720215030000 MG 0010731-17.2021.5.03.0000, Relator: Maria Stela Alvares da S.Campos, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2a Secao de Dissidios Individuais, Data de Publicação: 19/10/2022.) (g.n.)

Calha frisar, ainda, que a ação anulatória de n. 0010407-85.2014.8.11.0004 com que o agravante pretendia a anulação do instrumento público de procuração, outorgada para que o causídico pudesse firmar o acordo à época, em razão de vício de consentimento, foi extinta sem julgamento do mérito, consoante se vê à id. 154611686, o que corrobora para o acerto da decisão recorrida.

Portanto, não há como atender a súplica recursal, notadamente quando o agravante anuiu com os termos da avença e, inclusive, recebeu a quota parte equivalente a R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), de forma privilegiada em relação aos demais herdeiros.

Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023